Tribunal: TJPA
Processo: 0802402-54.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802402-54.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: JONYS KLEY GOES FURTADO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão do juízo de execução penal, impondo ao apenado o regime aberto com monitoração eletrônica, diante da inexistência de casa de albergado. A defesa alegou omissões no acórdão embargado quanto à fundamentação da medida, à luz dos arts. 381, III, e 387, §1º, do CPP, art. 115 da LEP, art. 93, IX, da Constituição Federal, e à Resolução CNJ nº 412/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da imposição de monitoração eletrônica no regime aberto, violando princípios constitucionais e dispositivos legais que regem a individualização da pena e o dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual já analisou os fundamentos legais e constitucionais da medida imposta.

4. Pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

5. Impossibilidade de prequestionamento diante da ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de novos fundamentos recursais. 2. A imposição de monitoração eletrônica em regime aberto, diante da inexistência de estabelecimento adequado, não configura omissão quando fundamentada nos parâmetros do RE 641.320 e da Súmula Vinculante nº 56.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 115.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
JONYS KLEY GOES FURTADO
, contra o v. Acórdão id n.º 15045632, que, nos autos de agravo em execução penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo o regime aberto com monitoração eletrônica em desfavor do apenado.

O embargante, aduz que há necessidade de o Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: aplicação do regime aberto com monitoramento eletrônico, sob alegação de que houve violação do § 1º do art. 315 do CPP, ofensa ao art. 387, §1º do CPP, deixando de observar o art. 381, inc. III, do Código de Processo Penal, o artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 115 da LEP.

Afirma que é entendimento unânime da Jurisprudência (em todas as cortes) e da própria Resolução 412/2021, que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado apenas em casos excepcionais, sendo dever do juiz fundamentar no caso concreto (§ 2º do art. 3º da Resolução 412/2021) e que tal medida esbarra na necessária observância da Individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB), igualmente adequado e necessário na execução penal.

Aduz que a imposição de monitoração eletrônica não mostrou, portanto, sua necessidade revelada no decisório atacado, o que igualmente esbarra na previsão constitucional inserta no art. 381, inc. III, e no art. 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

Esclarece que o acórdão embargado é omisso, pois não rebateu devidamente os pontos alegados.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, e assim, seja modificado a v. Decisão em favor do réu.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão n.º 15045632, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo o regime aberto com monitoração eletrônica em desfavor do apenado.

No entanto, não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença da “omissão” sempre que uma decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido analisada ou não aborda um aspecto relevante para o caso, seja uma questão jurídica suscitada pelas partes, seja um ponto que o juiz deveria ter analisado de ofício.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Vejamos ementa do acórdão obstacularizado:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. 3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal opostos pela defesa, contra o Acórdão de ID 18468448, que concedeu parcial provimento ao recurso do assistente de acusação e negou provimento ao recurso da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supralegal de exclusão da ilicitude, a inexistência de fato típico e de dolo. Analisar se há suficiência de provas e se deve ser afastado o crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta E. Turma foi devidamente analisada e julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, sob nova argumentação.

6. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A decisão embargada está mantida, pois não há vícios que justifiquem sua alteração.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são inadequados para reexaminar o mérito do julgamento ou introduzir novos argumentos, sendo sua função restrita a esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. A análise da tese defensiva já foi devidamente realizada em sede de Apelação, não havendo qualquer omissão no Acórdão.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal 00169415820198140401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 20.05.2024.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005042-63.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e REJEITO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JONYS KLEY GOES FURTADO.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025